Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão : 3a turma cÍVEl Classe : ai – agravo de instrumento No Processo : 0739614-33.2022.8.07.0000 Agravante : BANCO DO BRASIL S/A Agravada : TERUMASA URAKAWA Relator : luis gustavo b. de oliveira Origem : 10a Vara cível de BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e demais impugnações e determinou a realização de perícia contábil, em liquidação individual de sentença coletiva requerida por TERUMASA URAKAWA. Na origem, a agravada requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, a qual tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, onde restaram condenados o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO, a fim de que revisassem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária. Sustentou ainda que a liquidação deve-se processar pelo rito ordinário; a incidência de juros de mora somente a partir da citação neste procedimento e que os honorários periciais deveriam ser rateados entre as partes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 41550668. Concedeu-se prazo para o recorrente manifestar-se sobre eventual supressão de instância no ponto que trata do termo inicial dos juros de mora, mas a parte quedou-se inerte (ID 42263559). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) não cabe a liquidação de sentença por arbitramento; ii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que passou a vigorar somente a partir de 11.03.1991 e a data dos fatos discutidos na ação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990; iii) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal e; iv) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos. Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação. É o relato do necessário. Decido. I - Da alegação de não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento Embora a petição inicial tenha sido recebida como pedido de liquidação provisória de sentença por arbitramento, o desenvolvimento da marcha processual revelou a necessidade de debate sobre fatos novos, notadamente a legitimidade da parte autora e a existência de cédula de crédito rural de titularidade da parte requerente que se adequasse às condições da decisão liquidanda (saldo devedor corrigido em março de 1990 pelo índice de 84,32%). Com efeito, houve a necessidade de ingresso na fase postulatória, assegurando-se ao Banco do Brasil a possibilidade de apresentação de defesa ao pedido de liquidação, de forma que o rito observado foi, de fato, o da liquidação pelo procedimento comum. Diante desse cenário, revejo o posicionamento jurídico anterior e reconheço que a liquidação de sentença melhor se adequa ao rito comum. Todavia, o reconhecimento do equívoco na modalidade de liquidação não trouxe nenhum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do Banco do Brasil, a quem foi concedido o prazo inicial de 15 dias para que apresentasse sua defesa ao pedido de liquidação. II - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Embora o produtor rural não seja, a rigor, o destinatário final do valor do financiamento que lhe foi disponibilizado por meio da cédula de crédito rural, deve preponderar a sua vulnerabilidade em face da instituição bancária, com a aplicação da corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de incidência do CDC ao caso em análise. Esse entendimento foi destacado no acórdão proferido nos embargos de declaração no REsp no 1.319.232/DF, conforme trecho a seguir destacado: (...) Com efeito, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate nesta liquidação provisória de sentença. III - Da alegação de litisconsórcio necessário e do pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Em conformidade com o art. 275 do CC, o credor tem a prerrogativa de exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, no caso de responsabilidade solidária. No acórdão objeto da liquidação, houve o reconhecimento expresso de que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil são devedores solidários da obrigação perante os produtores rurais. Nesse sentido, compete ao credor, na fase de liquidação de sentença e no cumprimento de sentença, optar por exigir de todos ou de somente algum deles toda a dívida, uma vez que não há exigência de formação de litisconsórcio necessário e, tampouco, algum dos devedores poderá forçar que os demais coobrigados venham a compor o polo passivo da liquidação ou da execução contra o interesse da parte credora. Ademais, o chamamento do processo é uma modalidade de intervenção de terceiros admitida somente na fase de conhecimento, com o objetivo de assegurar ao réu que satisfizer a dívida o direito de exigir, no mesmo processo, a quota de cada um dos demais codevedores (art. 132 do CPC). No caso em apreço, todos os codevedores integraram o polo passivo da lide na fase de conhecimento, de modo que o Banco do Brasil, caso venha a responder pela integralidade da dívida, poderá buscar, posteriormente, o ressarcimento perante os demais coobrigados da parcela que caberia a cada um deles suportar perante os credores. Portanto, seja porque não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, seja porque não se admite o chamamento ao processo na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, não há fundamento para o chamamento da União ou do Banco do Brasil para o polo passivo dessa liquidação de sentença e, consequentemente, não há razão para que seja declinada da competência para a Justiça Federal. IV – Da alegação de inépcia da inicial A parte requerida sustentou a inépcia da inicial sob o fundamento de que o autor não juntou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Todavia, não seria possível exigir do autor que trouxesse toda a documentação referente à cédula de crédito rural, notadamente porque esses documentos que o réu alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Portanto, considero que a petição inicial atende aos requisitos para a admissão da liquidação de sentença, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. Ante o exposto, determino que a liquidação de sentença observe o rito comum e rejeito as demais preliminares. Em face da complexidade dos cálculos para fins de liquidação, defiro a produção de prova pericial contábil.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Chamamento ao processo O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal. Juros de mora Conforme já salientado no despacho de ID 41581811, em consulta aos autos principais, verifica-se que o termo inicial dos juros de mora trata-se de questão não submetida ao juízo de origem. Desta forma, não se vislumbra sequer interesse jurídico da agravante na pretensão veiculada em sede liminar, tanto mais eventual possibilidade de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Honorários periciais. Por fim, ao atribuir ao agravante o ônus de antecipar os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017.) Os fundamentos do recurso não impressionam, posto que ao se referir tão somente ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de observar que referido dispositivo refere-se ao processo de conhecimento, enquanto no caso presente cuida-se de liquidação de sentença. Da mesma forma os julgados colacionados pelo recorrente, todos referem-se a julgamentos proferidos em processo de conhecimento, não se aplicando ao caso concreto, haja vista tratar-se de liquidação de sentença. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, ainda que acolhida a tese, caberá ao juízo de destino valorar os atos então praticados para então decidir por ratifica-los ou não. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator